Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LEI 8.088/90. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não restou comprovada a realização dos descontos previstos na lei 8088/90, e, como se trata de alteração contratual, não foi juntado qualquer termo aditivo que embase o abatimento citado na norma, nem documentos que demonstrem ter sido essa a opção do autor/agravado, razão pela qual não podem ser considerados.

2. Uma vez que foram observados os critérios legais para a confecção dos cálculos, cuja correção restou demonstrada, confirma-se o valor apurado pelo perito judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.